Tribunal: STJ
Processo: 0458902-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054256 - SP(2025/0458902-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a anulação de condenação por tráfico
habeas corpus
ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico, com fundamento na ausência de
provas de materialidade e autoria.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pelos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei no 11.343/06.
3. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência do conjunto probatório, composto
por indícios diretos e indiretos, incluindo investigações policiais, monitoramento de
residência, apreensão de valores e objetos relacionados ao tráfico, além de depoimentos
de policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de provas de materialidade e
autoria que justifiquem a anulação da condenação do agravante por tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para fins de tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 656758dd-58f5-4fa8-884a-cf4dbb02b4fd

5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos
autos, não sendo possível desconstituir as premissas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias sem o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no rito do habeas corpus
.
6. A alegação de ausência de provas de materialidade e autoria não encontra respaldo nos
autos, sendo a condenação baseada em elementos probatórios válidos e suficientes.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem
pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico
pode ser mantida quando fundamentada em conjunto probatório suficiente, composto por
2.
indícios diretos e indiretos, investigações policiais e depoimentos válidos.
A
desconstituição de premissas fundamentadas em fatos concretos extraídos dos autos, que
demandem revolvimento de matéria fática e probatória, não é admitida no rito do habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
.
Lei no 11.343/06,
caput
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 656758dd-58f5-4fa8-884a-cf4dbb02b4fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054256 - SP(2025/0458902-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a anulação de condenação por tráfico
habeas corpus
ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico, com fundamento na ausência de
provas de materialidade e autoria.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pelos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei no 11.343/06.
3. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência do conjunto probatório, composto
por indícios diretos e indiretos, incluindo investigações policiais, monitoramento de
residência, apreensão de valores e objetos relacionados ao tráfico, além de depoimentos
de policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54608597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: bdca0299-9024-44a3-b628-a9edd7a6c5a1

4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de provas de materialidade e
autoria que justifiquem a anulação da condenação do agravante por tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para fins de tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos
autos, não sendo possível desconstituir as premissas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias sem o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no rito do habeas corpus
.
6. A alegação de ausência de provas de materialidade e autoria não encontra respaldo nos
autos, sendo a condenação baseada em elementos probatórios válidos e suficientes.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem
pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico
pode ser mantida quando fundamentada em conjunto probatório suficiente, composto por
2.
indícios diretos e indiretos, investigações policiais e depoimentos válidos.
A
desconstituição de premissas fundamentadas em fatos concretos extraídos dos autos, que
demandem revolvimento de matéria fática e probatória, não é admitida no rito do habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
.
Lei no 11.343/06,
caput
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54608597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: bdca0299-9024-44a3-b628-a9edd7a6c5a1

Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS PEREIRA
RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
delitos capitulados no
, e no
, ambos da
art. 33, caput
art. 35, caput
Lei 11.343/06.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que não é necessário o
revolvimento fático para constatar a suposta ausência de provas de materialidade e
autoria em relação ao agravante.
Aduz que "As diligências policiais não resultaram em apreensão de
entorpecentes na residência do réu, tampouco em sua posse, sendo toda a imputação
" (fl. 149).
baseada exclusivamente em suposições e em relatos genéricos dos policiais[...]
Alega que a acusação de associação ao tráfico está amparada em presunções.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 155.
Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia sobre à suposta ausência de provas de materialidade e
autoria em relação ao agravante.
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado, assim ementado (fl. 22):
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO
PARA
FINS
DE
TRÁFICO
MATÉRIA
PRELIMINAR INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS REJEITADA A
MATÉRIA
PRELIMINAR
MÉRITO
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA PENAL
ADEQUADA – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33,
Documento eletrônico VDA54608597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: bdca0299-9024-44a3-b628-a9edd7a6c5a1

E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL
LEI 11.343/06
INCOMPATÍVEIS COM O CASO EM TELA REGIME PRISIONAL
FECHADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM
TELA ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL PARA FIXAR
O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA AMBOS OS
APELANTES
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO, DESPROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS

Para ilustrar, trago à colação trechos do acórdão da origem (fls. 24-33):
[...] A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Não há que se falar em nulidade da prova produzida nos
autos. [...]
Conforme se verifica do Relatório de Investigação 351/2023,
complementado pelo Relatório
fls.
após informações
005/2024
35/73,
no sentido de que o acusado Matheus praticava o comércio ilícito de
entorpecentes, os policiais passaram a monitorar a residência do
apelante Matheus, oportunidade em que verificaram que o veículo
preto, de placas GTZ9920 teria frequentado o local em três
Fiat/Siena,
semanas seguidas no mesmo mês e, então, passaram a investigar
também o automóvel. [...]
Verifica-se, portanto, que os fatos em tela, decorreram,
também, de investigação policial e não, exclusivamente, de denúncia
anônima, com posterior representação para expedição de mandado de
busca e apreensão (fls.
Cautelar 1502623-56.2023.8.26.0066). [...]
1/3
Não há que se falar, portanto, em ocorrência de ilicitude da
prova. [...]
No mesmo momento, outra equipe de policiais civis dirigiu-
se aos endereços de Matheus, em diligência instrumentalizada por
mandado de busca e apreensão.
Na residência de Matheus foi apreendida a quantia de R$
939,00, máquina para recebimento de pagamentos em cartões e
documentos. [...]
Em
o apelante Matheus Pereira Rodrigues dos
05/09/2024,
Santos foi preso em flagrante pela prática de outro delito de tráfico
ilícito de entorpecentes (fls.
B. O. ME
). [...]
532/544
4851-1/2024
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos policiais, é
preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob
compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos
a indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para,
indevidamente, prejudicar os acusados. [...]
Como se vê, a condenação dos acusados, nos moldes em que
se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
O conjunto probatório produzido nos autos é composto de
indícios diretos e indiretos do envolvimento dos acusados com a
criminalidade organizada voltada à prática do comércio ilegal de drogas
.
e, portanto, suficientes a manutenção da condenação
O réu Matheus,
, não faz jus à aplicação da causa
reincidente
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da Lei
art. 33,
11.3436. (grifei)
Documento eletrônico VDA54608597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: bdca0299-9024-44a3-b628-a9edd7a6c5a1

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do
.
habeas corpus
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
.
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: bdca0299-9024-44a3-b628-a9edd7a6c5a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.256 / SP
Número Registro: 2025/0458902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001730920248260066 23910185820248260000 816212024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: FABIO HENRIQUE ROSADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54950120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:40
Código de Controle do Documento: 7e2bc7fa-483f-4a23-a187-1fe99f2b839a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:40
Código de Controle do Documento: 7e2bc7fa-483f-4a23-a187-1fe99f2b839a